Tribunal: TJBA
Processo: 0566986-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0566986-31.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMERSON DE JESUS SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONFISSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO. INDEFERIDO. FINALIDADE DE MERCANCIA COMPROVADA. REQUERIMENTO DE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N.º 11.343/2006. INDEFERIDO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DEFENSIVO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE PATAMAR MAIS PREJUDICIAL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recursos simultâneos de apelação interpostos pela defesa e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença que condenou o réu à pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito insculpido no 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Da análise das provas que produzidas na instrução criminal em cotejo com os elementos de informação coletados na fase extrajudicial, depreende-se que tanto a autoria, quanto a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 restaram devidamente configuradas na situação em apreço. 3. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada através dos seguintes documentos: a) Auto de Prisão em Flagrante (ID 78879944 – p.1/3); b) Auto de Exibição e Apreensão (ID 78879944 – p.10); c) Laudo de Constatação Preliminar 2018 00 LC 040211-01 com resultado positivo para 20,92 (vinte gramas e noventa e dois centigramas) em 15 (quinze) porções de maconha e 31,16g (trinta e um gramas e 16 centigramas) em 41 (quarenta e uma) porções de cocaína (ID 78879944 – p. 13); d) Laudo Pericial Definitivo 2018 00 LC 040211-02 (ID 78880627) com resultado positivo para cocaína (Benzoilmetilecgonina) e maconha (Tetrahidrocanabinol). 4. De igual maneira, a autoria delitiva restou devidamente comprovada, mediante um juízo de certeza, além de uma dúvida razoável, através do acervo probatório idoneamente produzido nos autos, notadamente dos legítimos depoimentos dos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante e da própria confissão. 5. Sendo assim, indefiro os pedidos de absolvição e desclassificação para uso próprio formulados pelo apelante, para manter a sentença penal condenatória. 6. O fato de ter sido apreendido um adolescente auxiliando o réu na prática do tráfico de drogas impossibilita o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006. 7. Lado outro, verifica-se dos autos que não foram produzidas provas concretas e idôneas que denotam que o apelante seja dedicado a atividades criminosas ou tenha, de fato, ligação com organização criminosa, de modo a afastar o reconhecimento da benesse legal. 8. Por sua vez, em relação ao patamar de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante utilizou a fração de 1/3 (um terço) sem apresentar fundamentação para justificar a sua modulação. 9. Assim, diante da ausência de fundamentação concreta e elementos dos autos para justificar a aplicação de patamar inferior ao máximo legal, impõe-se a sua alteração para 2/3 (dois terços). 10. Redimensiono, portanto, a pena definitiva do réu EMERSON DE JESUS SANTANA para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito insculpido no 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 11. No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, não pode conduzir a pena para patamar abaixo do mínimo legal. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0566986-31.2018.8.05.0001, proveniente do Juízo da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figuram como apelantes e apelados, EMERSON DE JESUS SANTANA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao apelo ministerial e conhecer e dar provimento em parte ao recurso defensivo, nos termos do voto condutor.